Tribunal: TJSP
Processo: 0007226-22.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- Ação de indenização cumulada com obrigação de não fazer - Juízo da 2a Vara Empresarial que declinou da competência - Redistribuição à 22a Vara Cível – Possibilidade - Competência que se fixa de acordo com a causa de pedir - Pretensão à proteção autoral de produtos de desenhos e notas - Matéria que não está incluída no rol de competência definido pela Resolução

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- Ação de indenização cumulada com obrigação de não fazer - Juízo da 2a Vara Empresarial que declinou da competência - Redistribuição à 22a Vara Cível – Possibilidade - Competência que se fixa de acordo com a causa de pedir - Pretensão à proteção autoral de produtos de desenhos e notas - Matéria que não está incluída no rol de competência definido pela Resolução OE no 763/2016 (artigo 2o) - Normas definidoras da especialização de varas que devem ser interpretadas restritivamente, a fim de evitar indiscriminada ampliação da competência - Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitante.